Tribunal: TJMT
Processo: 1025527-16.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025527-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR CANTANHEDE DE SIQUEIRA - CPF: 462.471.428-89 (APELANTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por JOÃO VITOR CATANHEDE DE SIQUEIRA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data da sentença; (b) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 138,15 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC desde o prejuízo e com juros de mora desde a citação. A sentença também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta que o valor fixado para a indenização por danos morais é irrisório, requerendo a majoração.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser fixada em proporção à extensão do dano sofrido.

4. A jurisprudência e a doutrina indicam que, ao fixar o quantum indenizatório, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar o caráter pedagógico da indenização sem implicar enriquecimento sem causa ou ruína do devedor.

5. A indenização por danos morais deve desestimular a reiteração da conduta ilícita, mas não pode ser fixada em valor ínfimo nem em montante que ultrapasse o caráter compensatório.

6. Diante desses critérios, o valor de R$ 1.000,00 arbitrado em primeira instância se revela proporcional e adequado aos fins pretendidos, não sendo cabível sua majoração.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da sanção e a capacidade econômica das partes, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ruína do devedor.

*Dispositivos relevantes citados*: CC, art. 944.

*Jurisprudência relevante citada*: Não há citação expressa de jurisprudência específica no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOÃO VITOR CATANHEDE DE SIQUEIRA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,

de n. 1025527-16.2021,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)

Condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença.

b)

Condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 138,15 (cento e trinta e oito reais e quinze centavos), a título de indenização por dano material, com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante
alega que a condenação em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é irrisória, sobretudo em razão da gravidade do sofrimento e da lesão sofrida.

Enfatiza que o valor da indenização deve ser suficiente para compensar o sofrimento e a humilhação vivenciada e, ainda, para cumprir a função pedagógica e reparadora.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 248967303, ocasião em que a apelada inicialmente suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, narrando que adquiriu junto a requerida, via aplicativo, duas Prateleiras Central de Vidro Temperado Brastemp, pelo valor total de R$ 138,15 (cento e trinta e oito reais e quinze centavos), contudo, embora tenha realizado o pagamento, os produtos nunca foram entregues.

Relatou que por diversas vezes tentou resolver o problema pela via administrativa, porém, sem êxito.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observados os critérios supramencionados, o valor da indenização
arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 1.000,00) se mostra proporcional e razoável aos fins desejados, devendo, portanto, ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024